Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-95.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
" APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela

Ementa:
" APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores indevidamente pagos a maior devem ser devolvidos, de forma simples, ao autor, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – Apelo parcialmente provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$14.508,00), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006661-
95.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BENEDITO DONIZETTI DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37346
APEL.No: 1006661-95.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : BENEDITO DONIZETTI DO PRADO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ : LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
“ APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXA DE
JUROS
ABUSIVIDADE
LIMITAÇÃO À TAXA
MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo
banco que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do
consumidor
vantagem
manifestamente
excessiva,
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva
vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC -
Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-
se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o
período, procedendo ao realinhamento do contrato -
Inteligência do art. 6o, V, do CDC Precedentes deste E.
TJSP Decisão reformada Apelo provido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
indevidamente pagos a maior devem ser devolvidos, de
forma simples, ao autor, e não em dobro - Hipótese de
ausência de dolo e ocorrência de engano justificável -
Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, §
único, do CDC Apelo parcialmente provido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos
narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por
eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que
não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade Apelo improvido”.
“SUCUMBÊNCIA
ÔNUS
Pretensões de ambas as
partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da
sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$14.508,00), nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante
Apelo parcialmente provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
22.05.2020,
em
ação
revisional c.c. repetição de indébito e indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
3
danos morais.
Houve a cobrança abusiva de juros, em
patamar muito superior à taxa média de mercado. Cabível a
devolução de valores, em dobro. Necessária a reparação
pelos danos morais sofridos. O ônus da sucumbência deve
ser invertido. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 142/156.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição
de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo
apelante, com base em contrato de empréstimo pessoal,
firmado entre as partes, em 10.07.2019, no valor de
R$1.598,36, com taxa mensal de juros de 26,01% e anual de
1.564,94% (fls. 20/28).
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira, a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e
a reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/12).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 124/129).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
No tocante à pretendida limitação de juros à
taxa média de mercado, assiste razão ao apelante.
No caso em análise, há provas de que a
instituição financeira esteja praticando abusividades.
O contrato em questão é da modalidade
“Contrato de Empréstimo Pessoal”, cuja taxa de juros
mensal
e
anual
prevista
é,
inequivocamente,
excessivamente onerosa ao consumidor.
Não se desconhece o disposto na Súmula no
596 do C. STF, todavia, no caso dos autos, entende-se que
os
juros
praticados
pelo
banco são excessivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
4
onerosos, exigindo do consumidor vantagem manifestamente
excessiva, o que é vedado pela Lei no 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).
É o que dispõe os arts. 39, inciso V, e 51,
inciso IV, do CDC:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtor
ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
V
-
exigir
do
consumidor
vantagem
manifestamente excessiva;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade”.
Na obra doutrinária “Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, do eminente Desembargador e
mestre Rizzatto Nunes, 7a ed., Ed. Saraiva, destacam-se
os seguintes ensinamentos acerca dos dispositivos legais
acima destacados, págs. 613/614:
“A regra deste inciso V é a mesma do art.
51, IV, com a diferença que lá o abuso é identificado no
contrato existente (o que torna a cláusula contratual
nula), e aqui diz respeito à prática, independentemente
da existência ou não de contrato firmado entre fornecedor
e consumidor. Para a fixação do sentido de exigência de
'vantagem
manifestamente
excessiva',
deve-se
valer,
então, da própria definição dada pelo CDC naquele art.
51. É que seu §1o define vantagem exagerada, nos
seguintes termos, verbis: '§1o Presume-se exagerada,
entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os
princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II
-
restringe
direitos
ou
obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o
interesse das partes e outras circunstâncias peculiares
ao caso'.
Verifica-se, de documento obtido junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
5
site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), que a
média de juros para as operações da espécie, no período
de julho/2019, foi de 6,76% ao mês e 119,19% ao ano (fls.
34/35), ou seja, a taxa de juros praticada pelo apelado é
de fato bem superior à média de mercado.
Nitidamente demonstrada, portanto, a prática
abusiva pela instituição financeira, consistente em
exigir do consumidor desvantagem exagerada, ou incompatível com a boafé ou a equidade, impondo
desvantagem exagerada, de rigor a aplicação dos arts. 51,
IV e 39, V, do CDC, para impor ao banco que proceda ao
recálculo da dívida, utilizando a taxa média de mercado
publicada pelo Banco Central do Brasil para o período,
procedendo-se ao realinhamento do contrato, conforme
prevê o art. 6o, inciso V, do CDC:
“São direitos básicos do consumidor: V - a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas”.
E, ainda, julgados desta E. Corte, na mesma
linha de raciocínio:
“(...) Logo, segundo aludido posicionamento
jurisprudencial, as instituições financeiras não se
sujeitam a limitação dos juros, mas não podem proceder à
cobrança que exorbite a taxa média do mercado financeiro
para cada tipo de operação bancária, segundo tabela
divulgada pelo BACEN, comportando a devida adequação
eventual exigência discrepante a referido parâmetro. Na
hipótese, o contrato de empréstimo pessoal apresentado
nos autos informa a incidência, sobre as parcelas do
financiamento, da taxa de 14,50% ao mês (fl. 94),
revelando-se, pois, manifestamente abusiva, comportando,
neste caso, a devda adequação ao critério referido.”
(Apelação no 0007691-27.2013.8.26.0223, Rel. Des. Itamar
Gaino; j. 08/06/2016).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato
de
empréstimo/crédito
consignado
Mútuo
bancário
Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do
STJ) Contrato de adesão que não necessariamente implica
abusividade ou ilegalidade Inocorrência de anatocismo
pelo uso da Tabela Price - Contrato de parcelas fixas -
Depósitos efetuados pelo autor para quitação dos juros do
mês anterior Hipótese em que tais depósitos serviram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
6
quitação dos juros e depois do capital - Inteligência do
art. 354 do Código Civil - Pretensão de que seja
reconhecida a abusividade da cobrança de juros excessivos
Cabimento Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que
deve ser reduzida ao percentual médio de mercado para o
mês da contratação do empréstimo Matéria decidida em
consonância
com
o
Recurso Especial
n.o
108.240-RS
Sentença
reformada
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação no 1004307-65.2015.8.26.0127, Rel. Des. Heraldo
de Oliveira; j. 30/05/2016).
Importante consignar que mesmo diante da
dificuldade de se fixar critérios rígidos para a análise
da quantificação dos juros, cabe ao órgão julgador
utilizar como parâmetro as taxas médias fornecidas pelo
BACEN, e pela jurisprudência, sem deixar de analisar as
peculiaridades do caso concreto.
O C. STJ, já se pronunciou sobre o tema, em
decisão monocrática:
“(...) 6.3 Ausência de abusividade pela
simples pactuação de taxa superior à media do mercado: a
simples
pactuação
de
taxa de juros remuneratórios
superior à taxa média do mercado não denota, por si só,
abusividade (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS,
julgado pelo rito do art. 543-C do CPC).
6.4
Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados (REsp n.o 1.112.879/PR, julgado
pelo rito do art. 543-C do CPC, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino)”.
Eventuais valores devem ser devolvidos ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações, e
não em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 940 do CC/2002), a repetição tem como pressuposto o
dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra
comportamento
do
banco
que
possa
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
7
qualificado
como
malicioso
e
que,
assim,
pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;
julgado em 29/06/2011).
Por fim, contrariamente à alegação do autor,
ora apelante, não há razão para condenar o banco ao
pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
8
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas''
(''Reparação
Civil
por
Danos
Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
Ementa: BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para configurar
o dano moral, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-
dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como
aspectos normais da vida cotidiana Recurso não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, incabível o acolhimento do
pedido de indenização por danos morais.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor, vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa (R$14.508,00, fl.
12), nesta quantia já incluídos os honorários recursais,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a
gratuidade de justiça concedida ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-95.2020.8.26.0577 -Voto no
9
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.